Tribunal: STF
Processo: HC 225133
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.2.2023, por Jose Henrique Salim Schmidt, advogado, em benefício de César Jesus de Mello Sosa, contra ato da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, pelo qual, ao analisar a Extradição n. 1.707, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu “julgar procedente o pedido formulado pelo Governo do Uruguai para deferir a extradição do [paciente], observados todos os compromissos do art. 96 da Lei 13.445/2017 como condição de entrega e determinar que, com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos e que desapensem-se os autos da PPE 1006/DF, a fim de que sejam juntados à ação de extradição correspondente, nos termos do voto do Relator”.



    2. O impetrante alega que o processo de extradição do paciente deveria ser suspenso, pois o “processo de opção de nacionalidade brasileira” dele estaria em andamento.



    Assevera que o paciente “teve seu registro de identidade brasileira realizado, inclusive tendo sido expedido seu RG e CPF brasileiros.



    Inclusive, nesta condição de brasileiro, foi processado, condenado e cumpre pena no Brasil. Ainda possui processos criminais no Brasil, na condição de brasileiro nato.



    Anos depois, por razões do tempo do registro, seu documento de identidade civil brasileiro foi judicialmente anulado.



    Por tal motivo ajuizou a primeira ação de opção de nacionalidade, a qual foi declarada extinta sem julgamento de mérito, uma vez que na época ainda não havia trânsito em julgado da decisão supramencionada, anulatória do registro. Deste modo, o paciente foi considerado brasileiro pela Justiça Federal.



    Após o trânsito em julgado da ação anulatória de registro, em exercício regular de direito, ajuizou nova ação de opção de nacionalidade, ainda em trâmite, a qual encontra-se na iminência do exame de mérito, havendo cumprimento de todos os requisitos legais da opção.



    Importa frisar que o paciente é filho de brasileiro nato.



    Durante esse período, contudo, o extraditando, com seu nome brasileiro ‘Carlos Eduardo Silva de Mello’ (...), veio a ser processado e condenado no Brasil, na condição de brasileiro”.



    Argumenta que, “estando em trâmite a ação de opção de nacionalidade, o processo de extradição deve ser suspenso.



    (…) em razão do exame do mérito da ação opção de nacionalidade, há a incidência do preceito legal de suspensão obrigatória do processo de extradição, haja vista que pendente a análise e julgamento da declaração acerca da nacionalidade do paciente. Face a dependência deste julgamento em relação a ação de opção de nacionalidade, onde o paciente pode vir a ser declarado brasileiro desde seu nascimento, face a eficácia retroativa de tal decisão.



    (…) é necessária a suspensão do processo de extradição, uma vez que há real possibilidade de novo reconhecimento da nacionalidade brasileira do paciente, com eficácia retroativa ao seu nascimento”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se a concessão liminar da ordem para suspender-se o processo e eventual cumprimento da decisão de extradição até o julgamento do presente habeas corpus, bem como no mérito, a concessão da ordem para a suspensão do processo de extradição e sua eventual ordem de extradição até o trânsito em julgado da ação de opção de nacionalidade em trâmite”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial de órgão fracionário deste Supremo Tribunal.



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível esta ação constitucional que tenha como objeto ato como o aqui questionado. Incide na espécie a Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. Nessa linha, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). Negativa de prestação jurisdicional. Alegada violação ao art. 93, IX, da CF. Inexistente. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação da Súmula 606/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido” (HC n. 184.434-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 14.1.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667-AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021. 2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’ 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.147-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021).



    4. Anoto que a pretensão deduzida nesta impetração de suspensão da extradição por estar em andamento o “processo de opção de nacionalidade brasileira” do paciente foi submetida ao exame da Segunda Turma deste Supremo Tribunal na Extradição n. 1.707, não sendo acolhida no julgamento objeto da presente impetração:



    “(...) o extraditando tem reiteradamente ajuizado ações de opção de nacionalidade tentando ilidir o que as provas juntadas aos autos afirmam sem qualquer pecha de dúvida a respeito da sua nacionalidade uruguaia. Desse modo, há de se reconhecer que o extraditando não possui documento válido que comprove sua alegada nacionalidade brasileira. Ademais, o Estado requerente apresentou esclarecimentos no sentido de que o extraditando possui nacionalidade uruguaia”.



    5. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Ricardo Lewandowski, deste Supremo Tribunal, Relator da Extradição n. 1.707.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora